Tribunal: TJPA
Processo: 0000764-79.2019.8.14.0090
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-02-05

Ementa:
TR?FICO DE DROGAS. ABSOLVI??O. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. EM RELA??O AO CRIME DE ASSOCIA??O PARA O TR?FICO N?O FICOU COMPROVADO O V?NCULO DE PERMAN?NCIA E ESTABILIDADE. MODIFICA??O DA PENA. CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL.

Inteiro teor:
Acórdão: _________

1ª Turma de Direito Penal

Comarca de PRAINHA/PA

Processo nº
0000764-79.2019.8.14.0090

Apelante:

GERÔNIMO DE LIMA SANTOS
Apelada:

Justiça Pública
Procurador de Justiça: Dr. Sérgio Tibúrcio dos Santos
Relatora: Desª. Maria Edwiges de Miranda Lobato
EMENTA

TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. EM RELAÇÃO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO NÃO FICOU COMPROVADO O VÍNCULO DE PERMANÊNCIA E ESTABILIDADE. MODIFICAÇÃO DA PENA. CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL.
ACÓRDÃO

Acordam os Exmos Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, em Sessão Ordinária, à unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso para condenar o apelante pela prática do crime de tráfico, art. 33 da Lei 11.343/2006 à pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão para ser cumprida em regime inicial fechado (reincidente) e pagamento de 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.
RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de apelação interposto por
GERÔNIMO DE LIMA SANTOS
, através de advogado constituído, com fulcro no art. 593, inciso I do CPP, contra a r. sentença que o condenou, à pena de 12 (doze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado e ao pagamento de 1.550 (um mil quinhentos e cinquenta) dias-multa, pela prática dos crimes capitulados nos art.33, caput e art. 35, caput, ambos da Lei n°11.343/06 (trafico e associação para o tráfico).

Noticia a peça acusatória que no dia 09 de fevereiro de 2019, a Polícia Militar, que já vinha monitorando o comportamento dos denunciados, estava às proximidades da casa de GERÔNIMO, quando perceberam uma movimentação em via pública, onde estavam GERÔNIMO, BENEMILSONZ (Careca), UBIRAJARA (Neto) e RANOLFO, consumindo bebida alcoólica e fazendo uso de substância entorpecente.

Segundo relatos da testemunha JORLANDO ALVES, a polícia percebeu o momento em que uma pessoa comprou uma quantidade de drogas de GERÔNIMO e deixou o local e, este pouco tempo depois, passou o dinheiro para ¿Careca''.

Logo após, os envolvidos se separaram e a policia abordou GERÔNIMO em via pública, sendo encontrado com ele uma pequena quantidade de drogas e o valor de R$40,00 (quarenta reais) em dinheiro. Na ocasião, GERÔNIMO informou que vende drogas para ¿Careca¿ e que havia muitas substâncias entorpecentes no quintal de sua casa.

A Polícia então foi até o local onde estava ¿Careca¿ e ao ser abordado, com ele foi encontrado alguns papelotes de drogas e a quantia de R$272,00 (duzentos e setenta e dois reais).

A testemunha relatou ainda que no momento em que se deslocavam para apresentar os envolvidos, chegaram ao local, UBIRAJARA e RANOLFO, conhecidos usuários de drogas e que também distribuem material entorpecente para "Careca¿, sendo ambos conduzidos para prestarem esclarecimentos.

O adolescente UBIRAJARA NONATO PINON FRIAS NETO, perante a autoridade policial, declarou que presenciou o momento em que ¿Careca" e GERÔNIMO negociavam droga e viu o momento em que GERÔNIMO entregou o dinheiro à ¿Careca¿ e este lhe repassou a droga, na residência de ¿Careca¿, ressaltando que os denunciados trabalham juntos no comércio de substância ilícita.

A testemunha RANOLFO PIRES relatou nos autos de Inquérito, que é usuário de drogas e compra o material de GERÔNIMO e este traz a droga de Santarém, mandada por alguém que se encontra no presídio, ressaltando que a droga vem na Balsa Ana Camila.

O denunciado BENEMILSON CALDEIRA ouvido pela autoridade policial, esclareceu que estava em sua casa quando a polícia militar chegou e, não foi encontrada nenhuma droga. Afirmou ainda que o material encontrado pertencia a GERÔNIMO e que o dinheiro recebido era proveniente de uma dívida.

Por sua vez, o denunciado GERÔNIMO disse que estava em um evento festivo, quando foi abordado pela Polícia Militar, não sendo encontrado nada consigo. Todavia, levou a Polícia até sua casa e mostrou a droga que possuía, informando que seria para seu próprio consumo e que costuma comprar droga de ¿Careca¿, pelo valor de R$10,00 (dez reais).

Durante a operação que resultou na prisão dos denunciados, foram apreendidos 06 (seis) papelotes de substância provavelmente do tipo ¿OXI¿ e 06 (seis) gramas de maconha, a importância de R$ 272,00 (duzentos e setenta e dois) reais e um aparelho celular.

Gerônimo Lima dos Santos e Benemilson Carvalho Caldeira foram denunciados por tráfico e associação para o tráfico, art. 33 e 35 da Lei 11.343/2006.

A instrução transcorreu normalmente e os réus condenados nos termos da exordial acusatória.

Gerônimo Lima dos Santos recorreu pleiteando a absolvição por insuficiência de provas, aplicação da pena-base no patamar mínimo, redução da pena de multa aplicada e, por fim, que seja realizada a detração da pena.

Em contrarrazões o representante do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

Nesta Instancia a Procuradoria de Justiça opinou pelo parcial provimento do apelo apenas para que sejam reavaliadas as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, referente à culpabilidade e conduta social.

Os autos foram revisados. É o relatório.
VOTO

Conheço do apelo e passo a analisa-lo.

O pleito absolutório em relação do crime de tráfico de drogas não merece prosperar.

A materialidade do crime de tráfico de drogas ficou provada pelo através do Auto de Apresentação e Apreensão (fls.34 e 39-IPL), Laudo Toxicológico Provisório (fls.35/38-IPL), Laudo Toxicológico Definitivo (fls.49 e 58).

A autoria pelo depoimento dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do apelante, Jorlando da Conceição Alves e Luis Guilherme Campos, que relataram que estavam recebendo denuncia de que os envolvidos estavam comercializando drogas; que ficaram em campanha e que conseguiram observar o momento em que eles estavam comercializando a droga, que no momento da abordagem estavam com a droga e uma certa quantia em dinheiro (fls. 153/153 verso).

Supremo Tribunal Federal, sedimentou-se no sentido de
admitir o depoimento de servidores policiais como prova testemunhal no processo penal
, atribuindo-lhe inquestionável eficácia probatória:
É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações. Tratando-se de sentença condenatória escorada não apenas nos depoimentos prestados em Juízo pelos policiais, como também nos esclarecimentos feitos pelas próprias testemunhas da defesa, não é possível rever todo o acervo fático-probatório do feito criminal para perquirir se as provas a que se referiu o magistrado de primeira instância são ou não suficientes para produzir uma condenação. (HC 87662, Relator(a): Min. CARLOS BRITTO, Primeira Turma, julgado em 05/09/2006, DJ 16-02-2007 PP-00048 EMENT VOL-02264-02 PP-00280 LEXSTF v. 29, n. 339, 2007, p. 417-421)

No mesmo sentido posicionou-se o Superior Tribunal de Justiça.

São válidas como elemento probatório, desde que em consonância com as demais provas dos autos, as declarações dos agentes policiais ou de qualquer outra testemunha. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-AREsp 875.769; Proc. 2016/0074029-9; ES; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 14/03/2017).

Em relação ao crime de associação para o tráfico, observo pela análise dos autos, principalmente, nos depoimentos prestados pelos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, que não há qualquer prova de permanência ou estabilidade da mencionada associação e sim, que receberam uma denúncia anônima de que existiam pessoas comercializando drogas, chegando no local constataram a veracidade e efetuaram a prisão.

É sabido que o simples concurso de agentes não configura o delito de associação. É indispensável o
animus
associativo, a comprovação da existência de vinculação duradoura, com caráter permanente.

Para não se confundir com o mero concurso de agentes, a melhor interpretação reclama à sua incidência o ajuste prévio e um mínimo de organização, seja embora na preparação e no cometimento de um só delito de tráfico ilícito de drogas (STF. Rel. Sepulveda Pertence. RT 749/598).

Verifica-se nos autos a união foi ocasional, sem liames de vinculação mais profunda e definida, em termos de tráfico preestabelecido, razão pela qual absolvo o apelante do crime de associação para o tráfico por não haver nos autos provas suficientes que comprovem o
animus
associativo de forma duradoura e permanente, art. 386, inciso VII, do CPP.

Em relação à aplicação da pena-base no mínimo legal, entendo que não assiste razão ao apelante.

Observo que o magistrado reconheceu a culpabilidade como desfavorável, reconhecendo como elevada, pois agiu com ousadia, acrescento, ainda, que o apelante comercializava a droga em plena via publica e que já havia denúncias anônimas da comercialização.

Em relação à conduta social o magistrado
a quo
a reconheceu também como desfavorável, pois fundamentou a sua conduta voltada para a prática de crimes, haja vista, acrescento, que já possui uma decisão transitada em julgada, outra cumprindo pena e o crime em análise.

Portanto, não vejo como prosperar a modificação da valoração das circunstâncias judiciais apontadas, assim como a pena-base (fls. 81/81 verso).

A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas de acordo com o caso em concreto.

Pacífica é a jurisprudência no sentido de que, existindo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, a pena-base não deve ser aplicada em seu grau mínimo,
verbis:

Redução da pena-base ao mínimo legal.

Comprovado que pelo menos uma das circunstâncias previstas no art. 59. do CP é

desfavorável ao réu, é perfeitamente possível a fixação da pena-base acima do

mínimo legal. In casu. restou, devidamente, fundamentada a fixação da pena-base

acima do mínimo legal, em razão da existência de circunstâncias judiciais

desfavoráveis ao réu
. 3. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime."
(TJE/PA.
2018.03217187-95, 194.072, Rei. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3
a
TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-09, Publicado em 2018-08-10)

TJRS:
¿Não sendo todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP favoráveis aos réus, não podem ser as penas-base fixadas no mínimo legal¿
( RJTJERGS 230/97).

Neste mesmo sentido, segue abaixo a
Súmula n° 23,
do nosso Tribunal de Justiça:
"
SÚMULA 23. TJPA:
"A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal".

Como observado na certidão criminal o apelante não possui bons antecedentes (fls. 74/74 verso) o que afasta a causa especial de diminuição da pena prevista no §4º, do art. 33, da Lei 11.343/2006.

Da mesma forma não merece reforma a pena de multa aplicada.

O apelante em nenhum momento demonstrou nos autos a insuficiência monetária. Mas como será absolvido da prática do crime de associação para o tráfico, automaticamente a pena de multa será reduzida.

Além, de que, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a estipulação da quantidade de dias-multa não leva em consideração a capacidade financeira do condenado, mas, a partir das cominações mínimas e máxima abstratamente previstas para a pena pecuniária, estabelece-se a quantidade de dias que seja proporcional ao
quantum
da pena privativa de liberdade, com observância das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP. (AgRg no Resp 1263860/Pa, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/11/2014, Dje 05/12/2014).

A detração penal é a contagem no tempo da pena privativa de liberdade e da medida de segurança do período em que ficou detido o condenado em prisão provisória, no Brasil ou no exterior.

Com o advento da Lei 12.736/2012, foi incluída na competência do Juízo sentenciante a realização da detração penal antes de determinar o regime inicial de cumprimento de pena, nos termos do art. 387, §2º, do Código de Processo Penal.

Entretanto, dificuldade existe neste Tribunal para apurar corretamente o tempo total em que o condenado esteve preso provisoriamente. Enviem os autos ao juiz da execução para que faça a detração da pena.

Isto Posto, condeno a apelante pela prática do crime de tráfico de drogas, art. 33 da Lei 11.343/2006 e o absolvo do crime de associação para o tráfico, por ausência do requisito de estabilidade, art. 35, da Lei de Drogas.

Adoto a valoração das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP realizada pelo magistrado
a quo
(fl. 81/81 verso) e aplico a mesma pena-base, 07 (sete) anos de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.

Presente apenas a agravante da reincidência, aumento a pena em 06 (seis) meses e em 50 (cinquenta) dias-multa, que torno definitiva em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão para ser cumprida em regime inicial fechado (reincidente) e pagamento de 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa.

Diante do exposto, conheço do apelo e dou parcial provimento para condenar o apelante pela prática do crime de tráfico, art. 33 da Lei 11.343/2006 à pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão para ser cumprida em regime inicial fechado (reincidente) e pagamento de 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa. É o voto.
Belém, 04 de fevereiro de 2021
Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora